Tribunal: TJSP
Processo: 1006508-82.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO A REDUÇÃO DA MENSALIDADE ESCOLAR. IMPACTO DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Improcedência da ação. Apelo da autora. PRETENSÃO A REDUÇÃO DA MENSALIDADE ENTRE 50% A 70% DO VALOR CONTRATADO. Pedido diverso do indicado na inicial, que pretendeu a redução das

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO A REDUÇÃO DA MENSALIDADE ESCOLAR. IMPACTO DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Improcedência da ação. Apelo da autora. PRETENSÃO A REDUÇÃO DA MENSALIDADE ENTRE 50% A 70% DO VALOR CONTRATADO. Pedido diverso do indicado na inicial, que pretendeu a redução das mensalidades à ordem de 50% dos valores cobrados. Apelo prejudicado neste ponto. Inovação recursal. Inadmissibilidade. REDUÇÃO DA MENSALIDADE. Apelada que demonstrou a efetiva prestação do serviço educacional por meio da plataforma online, disponibilização de biblioteca (virtual e física) e aumento da inadimplência após o início da Covid-19, fatos que não restaram impugnados pela apelante. Instituição de ensino que aponta a criação de página específica, denominada COVID-19, para atendimento especial de todos os necessitados, e análise de todos os casos protocolados, individualmente, e mediante comprovação dos supostos danos econômico/financeiro sofridos pelos alunos, a prestigiar a boa-fé contratual, bom senso e solidariedade frente ao impacto decorrente da pandemia ora vivenciada. Imprevisibilidade oriunda da pandemia que deve ser analisada com relação à contratante, mas também com atenção as dificuldades enfrentadas pela instituição de ensino. Razoabilidade que se faz de rigor, a fim de prevalecer o equilíbrio econômico na relação contratual. Conjunto probatório que não indica a redução de despesas, que pudesse justificar o abatimento pretendido e nem demonstração de que os efeitos da pandemia tenham impactado na capacidade financeira da apelada ou de seus genitores. Apelante que não demonstrou o fato constitutivo de seu direito. Aplicabilidade do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Desequilíbrio econômico pela onerosidade excessiva decorrente da relação contratual ora discutida não configurado. Sentença mantida. Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006508-82.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
GIOVANNA OZILAK NUNES DA SILVA, é apelado ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
DE MARÍLIA LTDA UNIMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006508-82.2020.8.26.0344 -Voto no 13795
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006508-82.2020.8.26.0344
Comarca: Marília (2a Vara Cível)
Apelante: Giovanna Ozilak Nunes da Silva
Apelada: Associação de Ensino de Marília Ltda Unimar
Voto no 13.795
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
PRETENSÃO
A
REDUÇÃO
DA
MENSALIDADE
ESCOLAR. IMPACTO DECORRENTE DA PANDEMIA
DE COVID-19. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos
requisitos. Improcedência da ação. Apelo da autora.
PRETENSÃO A REDUÇÃO DA MENSALIDADE ENTRE
50% A 70% DO VALOR CONTRATADO. Pedido diverso
do indicado na inicial, que pretendeu a redução das
mensalidades à ordem de 50% dos valores cobrados. Apelo
prejudicado
neste
ponto.
Inovação
recursal.
Inadmissibilidade. REDUÇÃO DA MENSALIDADE.
Apelada que demonstrou a efetiva prestação do serviço
educacional por meio da plataforma online, disponibilização
de biblioteca (virtual e física) e aumento da inadimplência
após o início da Covid-19, fatos que não restaram
impugnados pela apelante. Instituição de ensino que aponta
a criação de página específica, denominada COVID-19, para
atendimento especial de todos os necessitados, e análise de
todos os casos protocolados, individualmente, e mediante
comprovação dos supostos danos econômico/financeiro
sofridos pelos alunos, a prestigiar a boa-fé contratual, bom
senso e solidariedade frente ao impacto decorrente da
pandemia ora vivenciada. Imprevisibilidade oriunda da
pandemia que deve ser analisada com relação à contratante,
mas também com atenção as dificuldades enfrentadas pela
instituição de ensino. Razoabilidade que se faz de rigor, a
fim de prevalecer o equilíbrio econômico na relação
contratual. Conjunto probatório que não indica a redução de
despesas, que pudesse justificar o abatimento pretendido e
nem demonstração de que os efeitos da pandemia tenham
impactado na capacidade financeira da apelada ou de seus
genitores. Apelante que não demonstrou o fato constitutivo
de seu direito. Aplicabilidade do disposto no artigo 373, I,
do Código de Processo Civil. Desequilíbrio econômico pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006508-82.2020.8.26.0344 -Voto no 13795
3
onerosidade excessiva decorrente da relação contratual ora
discutida não configurado. Sentença mantida. Apelo não
provido.
Vistos.
Ação ordinária julgada improcedente julgada
improcedente pelo MM. Juiz Ernani Desco Filho, com a condenação da
autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora. Postula a
concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que a partir de
23.03.2020, as aulas presenciais foram suspensas e passaram a ser
ministradas em plataforma virtual. Aduz que ao contratar os serviços da
ré restou pactuado que as aulas seriam de forma presencial, de sorte que
deve ser considerado que o custo para as aulas virtuais é menos oneroso,
a ensejar um desconto entre 50% a 70% do valor contratado.
Recurso tempestivo, preparado (folha 1297) e
respondido (folhas 1274/1288).
É o relatório.
Ação ordinária em que a autora objetiva o
desconto de 50% na mensalidade correspondente ao curso de medicina
em decorrência da atual situação vivenciada pela Pandemia do
Covid-19. Aduz que, em razão da edição do Decreto Estadual no 64.881,
de 22 de março de 2020, as aulas passaram a ser ministradas por meio
dos sistema remoto e sem acesso à biblioteca da universidade. Esclarece
que tentou negociar com a instituição de ensino (por email), sem
sucesso. Entende que o custo da plataforma digital é inferior à
presencial, os custos fixos, seja com custeio de pessoal e até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006508-82.2020.8.26.0344 -Voto no 13795
4
investimentos tiveram valores minorados, de modo que não se justifica o
lucro em favor da ré, com oneração excessiva e penosa da aluna.
Em defesa, a instituição de ensino afirmou que
as aulas estão sendo ministradas regularmente pela plataforma online,
com qualidade, cumprimento da grade curricular e disponibilização de
biblioteca física e virtual. Alegou que a autora não comprovou sua
hipossuficiência, bem como eventual perda da qualidade ou vício na
prestação de seus serviços, de modo a evidenciar o desequilíbrio
contratual. Insistiu que a utilização de ensino remoto não descaracteriza
a contratação efetivada, de sorte que não há que se falar em abatimento
do preço.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
O recurso não comporta provimento.
O pedido de concessão de efeito suspensivo
encontra-se prejudicado, pois deveria ter sido formulado em peça
apartada, de sorte que a apreciação em sede de julgamento do recurso se
mostra medida completamente inócua, nos termos do disposto no
parágrafo 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
Ainda que assim não fosse, não estão presentes
os requisitos necessários para sua concessão vez que não há risco de
dano irreparável ou de difícil reparação.
Cabe mencionar que, no tocante ao pedido de
desconto entre 50% a 70% do pactuado prejudicado o apelo, pois
diverso da pretensão indicada na inicial, que pretendeu a redução das
mensalidades à ordem de 50% dos valores cobrados, a constituir
inadmissível inovação recursal.
Restou incontroverso que as partes celebraram
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (Curso Presencial) para
o curso de medicina, durante o primeiro semestre do ano de 2020. E,
com a edição do Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006508-82.2020.8.26.0344 -Voto no 13795
5
decretou quarentena no Estado de São Paulo, em razão do pandemia do
COVID-19, a partir de 23 de março de 2020, as aulas passaram a ser
ministradas pelo sistema remoto.
Por entender que houve diminuição na carga
horária e conteúdo aplicado ao curso, custo em plataforma digital ser
inferior à presencial, professores não serem especializados em ensino
remoto ou EAD, a apelada ter os custos fixos minorados em decorrência
da crise vivenciada (folhas 12/13) busca a apelante a redução da
mensalidade no percentual de 50% do valor contratado, pois se encontra
em posição de hipossuficiência em relação à instituição de ensino.
Consigne-se que a apelada demonstrou a
efetiva prestação do serviço educacional pela plataforma online,
disponibilização de biblioteca (virtual e física) e aumento da
inadimplência após o início da Covid-19 (folha 1011), fatos que não
restaram impugnados pela apelante, que se limitou a defender que “no
caso em testilha tem que ser concedido um desconto, mesmo porque
além das aulas ministradas de forma remota não serem a descrita no
contrato, elas podem até ser de boa qualidade, mas fugiu do pactuado
por instrumento de contrato, e, os gastos são infinitamente menores do
que os ministrados de forma presencial” (folha 1227), alegação que não
a socorre.
Ademais, a apelada sustenta que “criou página
específica, denominada COVID-19, para atendimento especial de todos
os necessitados, e analisou todos os casos protocolados,
individualmente, e mediante comprovação dos supostos danos
econômico/financeiro sofridos” (folha 73), a prestigiar a boa-fé
contratual, bom senso e solidariedade frente ao impacto decorrente da
pandemia ora vivenciada.
No e-mail encaminhado à instituição de ensino,
a apelante pretendeu a suspensão dos pagamentos referentes aos
vencimentos nos dias 06.04.2020 e 06.05.2020, por motivo de força
maior, com transferência das referidas mensalidades para os meses
subsequentes ao término da última prestação (folha 1231), o que não se
mostra razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006508-82.2020.8.26.0344 -Voto no 13795
6
Não se pode olvidar que a necessidade de
isolamento social imposto pela pandemia impactou sobremaneira não
apenas as atividades econômicas, mas boa parte da população que se viu
em dificuldade financeira, em razão de desemprego e redução de
ganhos.
O serviço educacional foi um dos setores mais
atingidos, de modo que a imprevisibilidade oriunda da pandemia deve
ser analisada com relação à contratante, mas também com atenção as
dificuldades enfrentadas pela instituição de ensino.
Há que se ter razoabilidade, a fim de prevalecer
o equilíbrio econômico na relação contratual.
Como
bem
mencionou
o
magistrado
sentenciante ao afastar a pretensão inicial (folhas 1252/1253):
“No caso, a despeito da imprevisibilidade
da Pandemia e suas consequências econômicas, o fato objeto
é que não se verifica o enriquecimento de uma parte e nem o
empobrecimento
da
outra,
a
justificar
o
alegado
desequilíbrio contratual e a intervenção judicial.
Com
efeito,
as
aulas
estão
sendo
ministradas remotamente, os valores das mensalidades do
curso não sofreram alterações e a autora não logrou
demonstrar que se encontra em dificuldades financeiras.
Note-se que a autora não juntou aos autos
qualquer documento comprovando sua situação econômica,
antes e durante a Pandemia”.
De fato, a autora alega que “é estudante e seus
pais são proprietários de Hotel, e, no Decreto de atividades essenciais
foram cassados todas os alvarás de funcionamento o que por si só
explica a queda de Receita” (folha 1233); contudo, inexistente qualquer
elemento comprobatório neste sentido.
E da análise dos documentos acostados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006508-82.2020.8.26.0344 -Voto no 13795
7
autos, não há elementos que indiquem efetiva redução de despesas, que
pudesse justificar o abatimento pretendido e nem demonstração de que
os efeitos da pandemia tenham impactado na capacidade financeira da
apelada ou de seus genitores.
Não há que se falar, portanto, em desequilíbrio
econômico pela onerosidade excessiva decorrente da relação contratual
ora discutida.
Ressalta-se
que
admitir
o
desconto
indistintamente e de forma generalizada acaba por comprometer a
própria estrutura educacional e financeira da apelada.
Neste sentido:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Decisão que indeferiu a gratuidade de Justiça pleiteada
pela autora Insurgência da requerente Descabimento
A requerente, embora sustente ser estudante que não possui
renda ou patrimônio, admite que suas obrigações financeiras
são suportadas por seus pais Hipótese em que os genitores
da autora possuem condições de arcar com o pagamento de
mensalidades que superam os R$ 10.000,00, circunstância
que não se coaduna com a hipossuficiência alegada

Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA
PARTE. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL Contrato de
prestação de serviços educacionais Tutela de urgência
Substituição das aulas presenciais por aulas virtuais por
força da pandemia da COVID-19 Pretensão de redução
das
mensalidades
do curso superior de Medicina
frequentado pela autora Decisão que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada pela requerente Insurgência da autora
Descabimento
Ausência dos requisitos previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil Hipótese em que a
autora sustenta a ocorrência de desequilíbrio contratual,
mas não demonstra minimamente a alegada redução de
custos da ré, tampouco comprova o efetivo prejuízo
acadêmico, uma vez que sequer indica quais disciplinas
deixaram de ser ministradas
Necessidade de exame da
questão à luz do contraditório
Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP, 11a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2164595-84.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 29/10/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006508-82.2020.8.26.0344 -Voto no 13795
8
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

REDUÇÃO
DE
MENSALIDADE ESCOLAR - - ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA JURISDICONAL DE URGÊNCIA.
Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Em juízo de
cognição sumária, não há elementos pelos quais se possa
inferir a existência de alteração financeira da aluna, ou do
provedor financeiro do curso, para a continuidade dos
pagamentos da mensalidade na forma regular. O evento da
pandemia, por si só, não tem o efeito de demonstrar a
hipossuficiência de recursos para o cumprimento das
obrigações. Litigiosidade evidente, que demanda dilação
probatória, nos autos principais, pois o contrato vem sendo
cumprido pela instituição de ensino, de forma adequada e
possível, com a observância das diretrizes para a contenção
da pandemia. Ausência de verossimilhança das alegações e
de probabilidade de ocorrência de dano irreparável ou de
difícil reparabilidade. Decisão agravada, que indeferiu a
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de urgência,
mantida. Recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela autora, desprovido”. (TJSP, 14a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2218431-69.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 21/10/2020).
A propósito, decidiu esta Colenda Câmara:
“REDUÇÃO
DE
MENSALIDADES
ESCOLARES - Dificuldades financeiras enfrentadas por
aluno diante da pandemia de Coronavírus - Medida que não
é cabível sem instauração do contraditório - Pandemia que a
todos afetou financeiramente, inclusive as escolas que
viram subir a inadimplência e a evasão escolar -
Necessidade de consideração da renda familiar da
recorrente e das contas da escola para se concluir se houve
ou não desequilíbrio econômico capaz de determinar
alteração do contrato por ordem judicial - Aulas
ministradas em plataforma "on line" que em substituição
às presenciais - Não demonstrado pela recorrente o
"superavit" atribuído à instituição educacional - Provas
que não se encontram nos autos - Momento delicado em que
é melhor negociar do que perder mais um aluno aumentar a
evasão escolar - Pedido de bolsa de estudos que é meio
adequado para a solução da questão, sequer aventado nas
razões recursais - Decisão mantida - Recurso desprovido”.
(TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado, Agravo
de
Instrumento 2196776-41.2020.8.26.0000, Rel. Des. Mendes
Pereira, j. 20/09/2020). (destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006508-82.2020.8.26.0344 -Voto no 13795
9
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - tutela de
urgência - prestação de serviços educacionais
aulas não
presenciais ausência de comprovação de que a pandemia
tenha causado efetiva redução na renda da família

ausência de qualquer elemento comprobatório - pedido de
parcelamento do saldo devedor para possibilitar a
rematrícula
não demonstrada a plausibilidade das
alegações risco de dano que é admitido pelo ordenamento -
magistrado que sinalizou a possibilidade de revisão da
decisão após a citação da agravada, com a oitiva em
contraditório
decisão mantida
recurso não provido”.
(TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado, Agravo
de
Instrumento 2185862-15.2020.8.26.0000, Rel. Des. Achile
Alesina, j. 18/08/2020). (destaquei)
É oportuna a lição de Vicente Greco Filho:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos
porque deles pretende determinada consequência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob
pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de
prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O Juiz
julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (“Direito
Processual Civil Brasileiro”, editora Saraiva, segundo
volume, terceira edição, p. 177).
Não há prova do fato constitutivo do alegado
direito da recorrente.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito. E dele a apelante não se desincumbiu
satisfatoriamente.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006508-82.2020.8.26.0344 -Voto no 13795
10
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006508-82.2020.8.26.0344 -Voto no 13795
11
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator